Tribunal: TJDFT
Processo: 0730919-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730919-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA TAVARES DE MELO GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, TEREZA TAVARES DE MELO GONÇALVES, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, na ação de obrigação de fazer, que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento DEUTETRABENAZINA (AUSTEDO). A agravante sustenta que é portadora da Doença de Huntington, distúrbio neurodegenerativo progressivo de origem genética, e que necessita urgentemente do medicamento DEUTETRABENAZINA (AUSTEDO), sendo o único fármaco registrado na ANVISA e indicado para o tratamento da patologia. Alega que já utilizou o medicamento por aproximadamente 12 meses, obtendo melhora significativa em sua qualidade de vida, mas teve o tratamento interrompido após revogação de liminar em ação contra plano de saúde. Afirma que o medicamento é devidamente registrado pela ANVISA e apresenta Notas Técnicas do NATJUS favoráveis ao seu uso. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado o fornecimento imediato do medicamento. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Decisão desta relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como determinou a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, ID 74548512. Após a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 74548512), foi proferida sentença pelo juízo de origem, a qual julgou improcedente o pedido inicial (ID 251463544 – originários). É o relatório suficiente. Decido. Decido na forma do art. 932, inciso III, do CPC e 248, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A antecipação da tutela tem por objetivo conferir a eficácia imediata à pretensão da parte, quanto evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano. Neste sentido o CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A prolação da sentença de mérito resta por absorver as decisões tomadas pelo juízo no curso do processo, pois tem amplitude mais ampla e prova mais firme. Ademais, a antecipação da tutela após a sentença tem regramento próprio suspensão dos efeitos da sentença (art. 995, parágrafo único, e art. 1012, §§ 3o. E 4o. do CPC), inclusive na modalidade ativa. Desse modo, resta sem objeto o agravo em que se discute a reforma da decisão antecipatória da tutela quando há prolação de sentença na origem. Consequentemente, caracteriza-se ausência de interesse de agir por perda do objeto o agravo de instrumento apresentado pelas partes. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado.” (Acórdão 1356246, 0741962-92.2020.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJe: 26/07/2021.) ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III do CPC e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão de perda superveniente do interesse recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator